Tribunal: TJDFT
Processo: 0745554-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR. SUSPENSÃO DOS JUROS DE MORA NO PERÍODO DA GRAÇA CONSTITUCIONAL. IMPERTINÊNCIA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO LACÔNICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE NÃO INFIRMADA.
1. A tese firmada pelo excelso STF no julgamento do Tema no 1.037, dos recursos extraordinários, no sentido de que não incidem juros de mora no período compreendido entre a expedição do precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento, considerado o "período de graça" previsto na CR, não tem aplicabilidade ao caso, em que se discute o valor remanescente a ser pago mediante requisição complementar por força do provimento de recurso anteriormente interposto pelo credor, no qual se reconheceu a necessidade de incidência do IPCA-E em substituição à TR.
2. Mostrando-se lacônica a impugnação, mantêm-se os cálculos da Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo cujas manifestações gozam de presunção relativa de legitimidade.
3. Agravo de instrumento não provido.